Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-45.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002907-45.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Violação de domicílio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO LAUTENSCHLAGER - CPF: 013.608.691-82 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXANDRO LAUTENSCHLAGER

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E VI, § 2º-A, INCISO I, E ARTIGOS 150 E 211 DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOSSOCIAL – VIABILIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para se valorar como negativa a circunstância judicial referente à personalidade do agente, é necessário que exista nos autos laudo psicossocial firmado por pessoa tecnicamente habilitada para tanto, indicando que ele possui personalidade nociva.

As consequências do crime foram valoradas negativamente em razão de o corpo da vítima ter sido encontrado 12 (doze) dias após, em avançado estado de decomposição, impedindo que o laudo pericial apontasse a causa da morte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1002907-45.2023.8.11.0000

REQUERENTE: ALEXANDRO LAUTENSCHLAGER

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Alexandro Lautenschlager que, submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, foi condenado pela prática dos crimes do artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI e § 2º-A, inciso I, à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão; artigo 211 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão; e artigo 150 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção que, somadas, perfazem a pena definitiva de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e de 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

O réu foi absolvido do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (Id.: 158158693).

A sentença condenatória foi proferida pela Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum nos autos da Ação Penal n. 0000889-43.2019.8.11.0086.

O requerente não trouxe aos autos cópia do acórdão que julgou o recurso de apelação (necessário ao processamento da ação revisional). Não obstante, foi intimado para apresentá-la no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Cumprindo o despacho (Id.: 161093181).

Com a apresentação dos documentos necessários ao processamento da revisão criminal, infere-se que houve interposição de recurso de apelação, que foi negado provimento,
à unanimidade
, pela Segunda Câmara Criminal, em 27-8-2021 (Relator: Des. Pedro Sakamoto; Desembargador Luiz Ferreira da Silva e Dr. Alexandre Ferreira Mendes Neto (convocado).

Em face dessa decisão, fora interposto Recurso Especial, que fora nega provimento. O trânsito em julgado ocorreu em 29 de março de 2022 (Id.: 158158694).

O requerente pretende o provimento da revisão criminal para que a circunstância judicial da personalidade seja considerada neutra para todos os delitos, assim como as consequências do crime em relação ao delito de ocultação de cadáver.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da ação revisional (Id.: 159097660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXANDRO LAUTENSCHLAGER

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente pleiteia a não valoração negativa da circunstância judicial da
personalidade
em relação a todos os delitos, bem como sejam consideradas neutras as
consequências do crime
em relação ao delito de ocultação de cadáver.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci preleciona:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular (...)” (Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Nesse compasso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021).

Voltando-se os olhos ao caso concreto, tem-se que a juíza de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico (para os 3 crimes), valorou negativamente a circunstância judicial da
personalidade
, assinalando:

“(...) sua personalidade deve ser considerada negativa.

Importante frisar, neste ponto, que me posiciono de forma totalmente avessa à ideia de que o magistrado não tem condições de avaliar a
personalidade
do indivíduo, por lhe faltarem conhecimentos técnicos da área de psicologia ou psiquiatria.

Ora, a fixação da pena é
atividade típica e privativa do juiz
, portanto, se o legislador pátrio incluiu entre as circunstâncias judiciais para a fixação da pena a análise da personalidade do agente, é claro que
o magistrado, mais que autorizado, tem o dever
de avaliar essa personalidade, assim entendida como o caráter do agente, a forma como ele se comporta e age, de acordo com os elementos concretos que existam nos autos.

Nessa esteira, tenho que o fato de o réu já ter agredido fisicamente outra mulher, que teria sido o pivô do término do seu casamento, e ainda ter enviado o vídeo dessa agressão à ex-esposa, Kênia, visando com isso demonstrar a ela que não tinha mais interesse na mulher que estava agredindo, demonstra uma personalidade violenta, desajustada, individualista, e sem qualquer empatia pela mulher com quem um dia já se relacionou.

Também merece destaque negativo a forma fria e dissimulada de agir do réu após o crime, afirmando às amigas da vítima que a havia deixado em frente à casa dela, e que ela teria entrado em outro carro que a estava esperando, e, ainda, se comunicar com uma das amigas dela durante toda a madrugada, dizendo que a estava procurando pela cidade, e, inclusive se colocando à disposição para acompanhar essa amiga à delegacia para registrar o desaparecimento da vítima (...)” (Id.: 158158693) (destaque original).

Em relação ao crime de ocultação de cadáver, além de a magistrada valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade, negativou também as
consequências do crime
e, nesse ponto, consignou:

“As consequências, por outro lado, merecem destaque negativo, visto que o corpo só foi encontrado depois de 12 (doze) dias de intenso sofrimento da família da vítima, e em avançado estado de decomposição, que impediu, inclusive, que o laudo pericial apontasse a causa da morte” (Id.: 158158693).

Com a oposição do recurso de apelação, no mérito, o ora requerente pleiteou a reduçao da basilar em relação ao crime de homicídio qualificado, alegando que o comportamento da vítima não foi adequadamente levado em consideração na dosimetria da pena como circunstância mitigadora,
sem nada alegar sobre a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime
.

Não obstante, no tocante à
personalidade
do agente, saliento que a valoração desfavorável dessa circunstância não pode ser extraída do mero juízo formulado acerca de sua estima social e ou inclinação à prática delitiva e, em razão disso, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que
“não havendo aferição por profissionais da área de psicologia ou psiquiatria quanto as qualidades morais do réu ou com sua boa ou má índole, bem como tendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence, não há que se falar em negativação das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do agente”
(N.U 0002919- 19.2018.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

No mesmo sentido:

“Para se valorar como negativa a circunstância judicial referente à personalidade do agente, é necessário que exista nos autos laudo psicossocial firmado por pessoa tecnicamente habilitada para tanto, indicando que ele possui personalidade nociva. Assim, não havendo prova idônea nos autos neste sentido, faz-se necessário afastar a carga negativa da referida baliza judicial, reduzindo-se, assim, ligeiramente, a pena-base imposta. (TJMG - Apelação Criminal 1.0481.12.012430-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª Câmara Criminal, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 15/03/2023).

Logo, afasto, portanto, a valoração negativa referente à personalidade.

De outro lado, requer seja afastada a valoração negativa quanto
às consequências do crime
em relação ao delito de ocultação de cadáver.

O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Sobre o desvalor das consequências do crime, a magistrada assegurou que
“o corpo só foi encontrado depois de 12 (doze) dias de intenso sofrimento da família da vítima, e em avançado estado de decomposição, que impediu, inclusive, que o laudo pericial apontasse a causa da morte”
.

Conforme se depreende do laudo n. 520.2.06.2019.006463-01, o corpo foi encontrado em uma região de mata fechada, localizada em uma zona rural, às margens da Rodovia MT 249, a uma distância aproximada de 38 km da cidade de Nova Mutum.

Atestou-se que o cadáver foi encontrado cerca de 18 km mata adentro, sendo que
“o caminho para se chegar ao corpo era através de uma trilha mata adentro (...) havia um lençol estampado envolvendo o cadáver desde seu rosto até o final do membro inferior esquerdo (...) Havia na altura da cabeça um saco plástico similar a uma sacola de coleta de lixo, de cor azul, o qual envolvia e cobria parcialmente sua cabeça”
(Id.: 76912616).

Nesse aspecto, entendo que os fundamentos empregados para negativar às consequências do crime apresentam-se justificadas e extrapolam as elementares do tipo penal.

Em igual sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em relação às consequências do delito de ocultação de cadáver, essas foram consideradas desfavoráveis em face dos transtornos causados aos familiares vítima, pois o corpo somente foi encontrado quatro dias depois, em avançado estado de putrefação, legitimando, portanto, o aumento operado na pena-base. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp n. 1.414.640/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019).

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“A ocultação do corpo da vítima em meio aos entulhos, “local onde permaneceu por vários dias, sendo encontrado já em estado de putrefação, devido ao mau cheiro ter despertado a atenção dos vizinhos” são elementos que justificam a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no AREsp 1414640/SE)” (N.U 0002801-44.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea a justificar a exasperação da pena-base.

Portanto, em razão da extirpação da valoração negativa quanto à personalidade do agente, readéquo a pena dos crimes de feminicídio, violação de domicílio e ocultação de cadáver.

-
Crime do artigo 121, § 2º, inciso VI, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
:

Na primeira fase, com a exclusão da valoração negativa da personalidade, mantendo-se apenas o desvalor em relação às consequências do crime, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Conselho de Sentença reconheceu as agravantes do motivo torpe e meio cruel (asfixia), todavia, considerou a confissão espontânea do réu, pelo que, deve ser compensada com uma agravante. Remanescendo uma agravante, com a elevação da pena em 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

- Crime do artigo 150 do Código Penal:

Na primeira fase, com a exclusão do desvalor da personalidade do agente, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena em 1 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena em
1 (um) mês de detenção
.

- Crime do artigo 211 do Código Penal:

Na primeira fase, com a exclusão do desvalor da personalidade do agente, porém, mantendo-se a valoração negativa para as consequências do crime, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstância agravante, porém, há a atenuante da confissão espontânea, pelo que, diminuo a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a reprimenda em
1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Assim, aplicando-se o concurso material, fixo a pena definitiva em
17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
1 (um) ano de detenção
, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de revisão criminal interposta por Alexandro Lautenschlager para excluir o desvalor dado à personalidade do agente para todos os crimes e reajustar a pena definitiva para 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 1 (um) ano de detenção, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023